Tribunal: STF
Processo: ARE 1416348
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-12-19
Data de publicação: 2022-12-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE AFASTADAS. AÇÃO DE COBRANÇA. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. MUNICÍPIO DE JACOBINA. ADICIONAL DE TEMPO DE SERVIÇO E LICENÇA-PRÊMIO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO NA FORMA REGIDA PELO ART. 198, §5º, DA CONSTITUIÇÃO. SITUAÇÃO REGULADA PELA LEI FEDERAL 11.350/06. FACULTADO AOS ENTES FEDERATIVOS A ESCOLHA DO REGIME JURÍDICO APLICÁVEL AOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. LEI MUNICIPAL N. 869/2008 QUE INSTITUI O REGIME JURÍDICO ÚNICO PARA TAL CARREIRA. INCIDÊNCIA DO ESTATUTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICÍPIO DE JACOBINA. APTIDÃO AO RECEBIMENTO DAS VERBAS PLEITEADAS. PRECEDENTES DESTA CORTE DE JUSTIÇA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO PARA CONCESSÃO DOS DIREITOS TÃO SOMENTE APÓS ESTABILIDADE. NÃO ACOLHIMENTO, AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO NA NORMA LOCAL. RECURSO DESPROVIDO. SENTENÇA REFORMA TÃO SOMENTE PARA ADEQUAR CONSECTÁRIOS LEGAIS. 1. De início, embora alguns fundamentos do apelo não tenham sido aventados em contestação, a forma de contratação foi suscitada no exórdio e deliberada na sentença, razão pela qual poderia ter sido combatida em sede recursal, como acontece, não havendo falar em inovação. 2. Lado outro, examinando as razões deduzidas no presente recurso, entendo preenchidos os requisitos do artigo 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, porquanto a apelante apontou os motivos de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da sentença, de modo que não ocorre a ofensa ao princípio da dialeticidade. 3. No mérito, vislumbra-se que a própria Constituição permite, no art. 198, §4º, a contratação de agentes comunitários de saúde e agentes comunitários de combate às endemias por meio de realização de processo seletivo simplificado, excepcionando a regra de seu artigo 37, inciso II, que prevê o ingresso a cargo público através de concurso. 4. Por sua vez, a Lei Federal nº 11.350/2006, regulamentando o citado artigo 198, § 5º da Constituição Federal, estabeleceu que as atividades de agente comunitário de saúde e de agente comunitário de endemias têm como regência o mencionado dispositivo legal, estipulando, ainda, que tais profissionais submetem-se ao regime jurídico da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), salvo se existir lei local em sentido contrário. 5. Na hipótese, o Município de Jacobina fez a opção de enquadrar os aludidos agentes no regime estatutário dos servidores municipais, na forma da Lei Municipal nº 869/2008, que criou os cargos de agentes comunitários de saúde e agentes de combate às endemias, instituindo, em seu art. 2º, parágrafo único. 6. Assim, resta cristalino que aos agentes comunitários do município de Jacobina não se aplica o regime celetista, mas o estatutário (Lei Municipal nº. 1.210/2013 – Estatuto dos Servidores do Município de Jacobina), por força de expressa previsão legal da Lei Municipal nº 869/2008. De fato, o município tinha a opção de criar um regime jurídico local especial para tais carreiras, mas não o fez, optando pela incidência do seu Estatuto Geral sob o influxo da Lei Federal nº 11.350/06. 7. Partindo de tal premissa, a esta carreira aplica-se o que disciplina o Estatuto dos Servidores Públicos do Município (Lei Municipal nº. 1.210/2013) sobre licença-prêmio e anuênios, especialmente nos artigos 111, §6º, 175, 176 e 177. Precedentes desta Corte de Justiça. 8. Em pedido subsidiário, embora o apelante aduza que tais direitos, ainda que devidos, somente o seriam após a estabilidade, vislumbra-se que o Estatuto dos Servidores Públicos de Jacobina não estabeleceu qualquer limitação nesse sentido, apenas dispondo sobre o exercício ininterrupto do serviço público por quinquênio para a concessão de licença-prêmio e, ademais, servidor vinculado ao regime estatutário, não havendo falar em ressalvas onde o legislador não o fez. 9. No que se refere aos consectários legais, anoto que, cabível sua modificação de ofício na esteira do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça. Assim, por ser matéria de ordem pública, corrijo, de ofício, os consectários legais da sentença, para fixar que a incidência de correção monetária e juros de mora sobre a condenação deverão se pautar, doravante, na seguinte regra: i) até 08/12/2021 correção monetária pelo “IPCA – E” e juros de mora segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança; ii) a partir de 09/12/2021 – incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente, conforme disposição do art. 3º da Emenda Constitucional no 113. 10. Recurso desprovido. Sentença modificada tão somente para adequar os consectários legais.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, inciso II, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a controvérsia com fundamento na legislação infraconstitucional local aplicável à espécie e no conjunto fático-probatório dos autos, cuja análise se revela inviável em sede de recurso extraordinário.



    Incidem, na espécie, os óbices das Súmulas 279 e 280 do STF, in verbis: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Por ofensa a direito local não cabe recurso extraordinário”. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO AMBIENTAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. OBRA PARA RECUPERAÇÃO DE IMÓVEL. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO E DA LEGISLAÇÃO LOCAL: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1.085.165-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Plenário,DJe de 26/3/2018)



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – ALEGADA VIOLAÇÃO A PRECEITOS CONSTITUCIONAIS – DIREITO LOCAL – SÚMULA 280/STF – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – SUCUMBÊNCIA RECURSAL (CPC, ART. 85, § 11) – NÃO DECRETAÇÃO, NO CASO, POR TRATAR-SE DE RECURSO DEDUZIDO CONTRA DECISÃO PUBLICADA SOB A ÉGIDE DO CPC/73 – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO”. (ARE 949.507-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJe de 9/10/2020)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de dezembro de 2022.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente